Tribunal: TCU
Processo: 019.987/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 132025, modalidade Pregão e Uasg 450920 (Objeto: Prestação de serviço de gestão de cartões multibenefícios, pela menor taxa de administração, com as respectivas recargas para alunos participantes de cursos oferecidos no âmbito do Projeto 5258, com base nas quantidades e exigências estabelecidas nesta Seleção Pública e seus Anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 6444/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 13/2025 sob a responsabilidade da Fundação Euclides da Cunha de Apoio Institucional a Universidade Federal Fluminense (UFF) - FEC, com valor estimado de R$ 1.208.713,60, cujo objeto é: prestação de serviço de gestão de cartões multibenefícios, pela menor taxa de administração, com as respectivas recargas para alunos participantes de cursos oferecidos no âmbito do Projeto 5258, com base nas quantidades e exigências estabelecidas nesta Seleção Pública e seus Anexos (peça 4, p. 1). Considerando que o Pregão em análise é regido pelo Decreto Federal 8.241/2014 e a plataforma eletrônica utilizada para a seleção do contratado foi a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (www.bll.org.br); Considerando que na análise feita pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações - AudContratações, entende-se que tanto o pedido de medida cautelar para suspensão do certame, quanto o mérito da representação, podem ser considerados prejudicados por perda de objeto, em função da revogação do certame e da manifestação da entidade de que, por ora, não há mais interesse no objeto da contratação (peça 9, p. 2); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, por perda do seu objeto; c) considerar prejudicada a apreciação do mérito da representação, por perda de objeto, em razão da revogação do certame e da manifestação da entidade de que, por ora, não há mais interesse no objeto da contratação; d) informar à unidade jurisdicionada e ao representante o teor deste acórdão; e e) arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 019.987/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Link Card Administradora de Benefícios Eireli (12.039.966/0001-11). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundação Euclides da Cunha de Apoio Institucional à UFF. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Guilherme Mazza e Taveira (501822/OAB-SP), representando a Link Card Administradora de Benefícios Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.